Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-08.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001071-08.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MORAES - CPF: 025.330.131-96 (REQUERENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL BASEADA EM NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
.

- De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CARLOS HENRIQUE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado no ID 78580455,

t
rata-se de revisão criminal, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
, ajuizada por
CARLOS HENRIQUE MORAES
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a decisão definitiva imposta pelo MM. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0003094-19.2016.8.11.0064 – código 641633, no bojo da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.º, incisos I e II
[com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018] c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”, na forma do art. 70, todos do CP [
1.º fato – 3 vítimas]
;
art. 157, § 2.º, incisos I e II
[com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018], na forma do art. 70, ambos do CP [
2.º fato – duas vítimas]
;
art. 157, § 2.º, incisos I e II
[com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018], nos moldes do art. 71, parágrafo único, ambos do CP [
3.º fato
]; e
art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/90
, na forma do art. 69, do Estatuto Penal, cuja pena total fora modificada para
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, por meio da
procedência do pedido formulado por meio da Revisão Criminal n.º 1015838-85.2020.8.11.0000
.

Resumidamente, alega o revisionando
a contrariedade da dosagem das penas basilares ao texto expresso da lei
, porquanto o magistrado sentenciante adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário da norma para cada circunstância judicial negativada;
ao passo que a jurisprudência atual do c. Superior Tribunal de Justiça prevê a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a sanção de piso
.

Forte em tais premissas, formulou pleito de
antecipação dos efeitos da tutela para que seja retificado o cálculo penal
, com a

subsequente
confirmação do pedido de liminar e a procedência do pedido revisional quando do julgamento meritório
.

Instruiu a exordial com os documentos de ID 73777493
e
ID 73777494
.

Pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 78580455 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 78694966, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
do pedido
revisional, a fim de serem readequadas as penas impostas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente do documento digital de ID 73777494, que a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
22
/01/2018
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Importante ressaltar que a
anterior revisional
manejada teve por objetivo enfrentar a
incidência concomitante do concurso formal e do crime continuado em um mesmo contexto delitivo
, tendo em vista que ainda em primeira instância ao ora revisionando foi impingida pena de
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos I e II (com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”,
na forma do art. 70, todos do CP
(1.º fato – 3 vítimas); art. 157, §2.º, incisos I e II (com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018),
na forma do art. 70, ambos do CP
(2.º fato – duas vítimas); art. 157, §2.º, incisos I e II (com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018),
nos moldes do art. 71, parágrafo único, ambos do CP
(3.º fato); e art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/90,
na forma do art. 69,
caput
, do Estatuto Penal
.

E, após regular tramitação da Ação Revisional n.º 1015838-85.2020.8.11.0000 o pedido foi julgado procedente, sendo-lhe

modificada a pena

imposta originariamente na ação penal n.º 3094-19.2016.8.11.0064 (código 641633), estabelecendo-a, desta feita, em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado (art. 33, §2.º, “a”, CP), além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, cada qual à razão mínima,
sacramentando-se apenas a permanência da continuidade delitiva [decotado, portanto, o concurso formal]
, sendo certo, ainda, que o concurso material com o delito de corrupção de menor não fora objeto da revisional.

Neste momento a irresignação abrange a fórmula adotada [pena máxima abstrata – pena mínima abstrata = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância judicial] para o recrudescimento das sanções basilares diante da negativação de duas circunstâncias judiciais quanto aos crimes de roubo, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, e de uma circunstância judicial em relação ao crime de corrupção de menor, sob o viés de que o mais proporcional e adequado seria, para cada vetor negativado, a direta incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada pena mínima abstrata,
consoante novel entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Ocorre que o presente pedido revisional se baseia em suposta alteração de entendimento jurisprudencial [sobre o qual sequer é cabível revisão criminal] e que, na verdade, não se apresenta consolidado, quiçá vinculante ou mesmo uníssono.

Inclusive, atualmente tanto a doutrina como a jurisprudência se dividem no tema, de modo que encontramos precedentes do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça aceitando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, conforme os arestos que seguem, tudo porque a aplicação da pena não se submete a um absoluto critério matemático,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...)
”.
(AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Grifei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SONHO ENCANTADO. ART. 288, CAPUT, E ART. 313-A, AMBOS DO CP. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE.

1. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático.
[...]
.” (AgRg no REsp 1898077/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021). Destaquei.

E mesmo nos casos em que ocorre mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória, é certo que referida situação não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base.

3. Agravo improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). Destaquei.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente ação revisional
ajuizada por
CARLOS HENRIQUE MORAES.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de revisão criminal proposta por
Carlos Henrique Moraes,
na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n.º 0003094-19.2016.8.11.0064 – código 641633, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, e no art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 69, do Estatuto Penal.

A pena imposta ao requerente foi adequada para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão, em regime inicial fechado, na Revisão Criminal n. 1015838-85.2020.8.11.0000, pois afastada a incidência concomitante do concurso formal e do crime continuado em um mesmo contexto delitivo.

Em suas razões, o requerente assevera que, na sentença, o juiz estabeleceu a pena-base utilizando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que cada circunstância judicial deve recrudescer a pena-base em 1/6 (um sexto), ressalvada apenas a possibilidade de aplicar fração diversa mediante fundamentação concreta.

Aduz que o critério utilizado contraria a jurisprudência dominante, que é mais benéfica ao apenado.

Aparado nesses argumentos, busca “
afastar a fração rígida para fixação da pena-base, readequando a penas conforme o entendimento dos Tribunais Superiores
” (sic) (Id. 73777492 - Pág. 1-23).

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colho os seguintes julgados:

[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014). [....]
(TJ/MT, Revisão Criminal 1002805-67.2016.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

[...] É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
(TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

No caso
sub examine
, não há erro técnico ou ilegalidade manifesta a ser corrigida.

O entendimento defendido na revisional não é pacífico.
Singela pesquisa revela que a jurisprudência admite a valoração de cada circunstância judicial em 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo de pena
abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal. Confira-se:

[...] Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...]
(STJ, HC 643.723/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

De mais a mais, a ação revisional
não
se presta a discutir mudanças de posicionamentos jurisprudenciais, uma vez que a hipótese não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 621 do CPP.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1816088/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...] “O remansoso entendimento desta Corte Superior é de que o art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal ‘quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei’, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal”. (STJ, AgRg no AREsp 1150273/SP). “Ausentes o pressuposto específico para propositura da Revisão Criminal (CPP, art. 621), bem como por restar evidenciado a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 267, IV), julgo extinto o processo sem resolução do mérito.” (TJMT, Revisão Criminal nº 124746/2014)
(TJ/MT, N.U 1013813-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Ante o exposto, acompanho o relator e
julgo extinta
a revisional, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021